Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0713209-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: LIANA COSTA DE ALMEIDA EMBARGADO: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante noticiado pela agravante[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, opusera embargos à execução em oposição à execução de título executivo extrajudicial aviada pelo agravado, os quais foram julgados procedentes para declarar a ausência de interesse processual do exequente decorrente da inexistência de título hábil a aparelhar o executivo subjacente[2], do qual emergira a decisão agravada, extinguindo a pretensão executória. Diante dessa apuração, esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada pelos novos fatos processuais. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71730064 (fl. 36). [2] - ID Num. 235665503 (fls. 458/461), Embargos do Devedor no 0753044-78.2024.8.07.0001.